Tribunal: TJDFT
Processo: 0717435-15.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENTREGA DE MERCADORIAS. NOTAS FISCAIS. PROVA DOCUMENTAL APTA A INSTRUIR A AÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Notas fiscais são documentos hábeis a instruir a ação monitória, se os demais elementos de prova evidenciam a entrega das mercadorias adquiridas.
2. A não demonstração, pela parte ré, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), sobretudo por não ter comprovado o adimplemento da obrigação que assumiu, dá ensejo à constituição do título judicial pela via monitória.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.